Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. AUTORIZAÇÃO DE TERCEIRO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 720 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). A Defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade da entrada dos policiais no domicílio do réu sem mandado judicial, a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da mesma lei, a redução da pena-base e a restituição do veículo apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é nula a prova obtida mediante ingresso de policiais na residência do réu sem mandado judicial; (ii) analisar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico; (iii) avaliar a regularidade da dosimetria da pena; e (iv) decidir sobre a restituição do veículo apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais no domicílio do réu é válida por ter sido franqueada voluntariamente por sua filha de consideração, bem como por estar amparada em fundadas razões de flagrante delito, conforme depoimentos policiais e a dinâmica dos fatos presenciada durante campana.
4. A atuação policial está em consonância com a tese firmada pelo STF no RE 603.616 (Tema 280), segundo a qual é lícita a entrada forçada em domicílio, mesmo sem mandado, quando fundada em razões concretas que indiquem a ocorrência de flagrante delito, desde que justificadas a posteriori.
5. A tese defensiva de desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) não se sustenta diante da quantidade da droga apreendida (79,64g), das circunstâncias da apreensão e da conduta típica de comercialização confirmada por testemunhas.
6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão de maus antecedentes (sentença transitada em julgado).
7. O pedido de restituição do veículo é improcedente, pois restou comprovado que o bem foi utilizado para a prática do crime, atraindo a aplicação dos arts. 62 e 63 da Lei n. 11.343/06 e a consequente decretação de perdimento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.